Tribunal: TJBA
Processo: 8001598-61.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001598-61.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: VERA LUCIA ATAIDE SANTOS

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. PENSÃO POR MORTE. SUPLEMENTAÇÃO. REGULAMENTO APLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO. RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. NÃO RETROATIVIDADE. EQUILÍBRIO ATUARIAL NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 907 do STJ. Insubsistência. Acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a vigência do regulamento da data da aposentadoria (1983), assegurando o direito acumulado do participante.

II - Ausência de premissa equivocada. O voto embargado afastou, com base na jurisprudência consolidada do STJ, a retroatividade da Resolução PETROS nº 49/1997 à relação jurídica consolidada sob o Regulamento de 1981.

III - Suposto desequilíbrio atuarial não demonstrado por prova específica. Tese meramente abstrata. Inexistência de inovação legítima de exigência contributiva posterior ao jubilamento do instituidor da pensão.

IV - Pedido subsidiário de recomposição da reserva matemática rejeitado por se tratar de inovação recursal.

V - Prequestionamento reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, sem modificação do julgado.

VI - Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, [data do julgamento, conforme registrado no sistema].

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora